Tribunal: TJMT
Processo: 1022645-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022645-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS - CPF: 842.369.651-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.847.116/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LIRA DOS SANTOS - CPF: 038.774.671-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 229.926.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos da impenhorabilidade prevista na L. no 8.009/1990.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, apto a ensejar a proteção da L. no 8.009/1990, diante dos documentos apresentados pela executada.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública, depende de comprovação cabal de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e se destina à moradia da entidade familiar (L. no 8.009/1990, art. 5o).

4. O ônus da prova incumbe ao executado que alega impenhorabilidade (CPC, art. 373, I). As declarações de imposto de renda e a matrícula com usufruto vitalício não bastam para atestar a destinação exclusiva à moradia e a inexistência de outros imóveis.

5. Ausentes documentos idôneos como certidões negativas atualizadas e comprovantes de residência no local, não se caracteriza a proteção legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca da destinação residencial exclusiva e da inexistência de outros imóveis, não se configurando mediante meros indícios documentais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1005807-65.2018.8.11.0003), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL em face de V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS e outros, decidiu rejeitar a Impugnação à Penhora e manter a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob no 29.367 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 184115405).

No recurso, a Agravante alega que o imóvel penhorado constitui bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, sendo impenhorável por tratar-se de único bem residencial da entidade familiar, onde também residem seus genitores idosos em regime de usufruto vitalício. Sustenta violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Sustenta que apresentou nos autos de origem certidão de matrícula do imóvel, declarações de imposto de renda dos exercícios 2021 e 2022 demonstrando ser o único bem imóvel de sua propriedade, bem como registro de usufruto vitalício em favor de seus genitores, com idade de 65 e 68 anos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 29.367 do CRI de Rondonópolis/MT, desconstituindo-se a penhora.

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais afirmando que a agravante não comprovou documentalmente a caracterização do bem como bem de família, não juntou certidão negativa de outros imóveis em nome da família, e que o imóvel, para ser considerado bem de família, precisa ser instituído por ato de vontade mediante formalização no registro de imóveis (art. 1.711 do CC). Pugna pelo desprovimento do agravo.

O Desembargador Relator, em decisão monocrática, deferiu o benefício da justiça gratuita, conheceu do recurso, mas indeferiu o efeito suspensivo por ausência de demonstração da probabilidade de direito necessária à concessão da medida acautelatória, ressalvando que a análise não prejudica o exame aprofundado do mérito recursal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Erica Alessandra de Freitas Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005807-65.2018.8.11.0003, ajuizada pela agravada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso - SICOOB SUL contra V. L. dos Santos & Cia Ltda - ME, Erica Alessandra de Freitas Santos e outros, rejeitou a Impugnação à Penhora e manteve a constrição judicial sobre o imóvel matriculado sob no 29.367 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 184115405).

O Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Quanto a impugnação à penhora pela executada, verifico que não merece prosperar. Sustenta a parte executada a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 29.367, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre bem de família, infringindo o disposto na Lei n. 8.009/90. Verifica-se, então, que ao devedor e/ou terceiro, quando alegar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, incumbe comprovar que o bem se destina à sua residência e de sua família, como também não detém outros ou, se detém, seria o de menor valor, salvo se registrado como bem de família, na forma do artigo 1.711 e seguintes do Código Civil. No entanto, não se vê nos autos qualquer documento capaz de comprovar que o aludido bem se trata do único imóvel de sua propriedade, sequer restou juntado nos autos certidão que demonstra a (in)existência de outros imóveis em nome da família. Posto isso, merece ser rejeitado o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel" (cf. Id. no 298588891, página 72).

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso, sustentando que o imóvel penhorado constitui bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, por tratar-se do único bem residencial da entidade familiar, onde também residem seus genitores idosos em regime de usufruto vitalício, circunstância que caracterizaria violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana. Requer a reforma da decisão com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e a desconstituição da penhora.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, diante da ausência dos requisitos autorizadores, especificamente pela não demonstração inequívoca da probabilidade do direito necessária à concessão da medida acautelatória, ressalvando que tal análise não prejudicaria o exame aprofundado da matéria por ocasião do julgamento colegiado do mérito recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais sustentando que a agravante não comprovou documentalmente a caracterização do bem como bem de família, não juntou certidão negativa de outros imóveis em nome da família, e que o ônus da prova incumbe ao executado que alega impenhorabilidade, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no constante do documento de contrarrazões).

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada foi proferida em sede de execução de título extrajudicial, rejeitando impugnação à penhora, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente caber agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença e no processo de execução, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça e o interesse recursal, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o imóvel matriculado sob no 29.367 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT ostenta a condição de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, justificando sua impenhorabilidade, e se a decisão agravada violou o dever constitucional de fundamentação ao rejeitar a impugnação à penhora sob o fundamento de ausência de prova suficiente da condição de bem de família.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada, bem como do conjunto probatório efetivamente carreado aos autos. O Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de prova suficiente de que o imóvel constitui o único bem da executada e de que nele reside a entidade familiar, ressaltando que não foi juntada certidão demonstrando a inexistência de outros imóveis em nome da família, ônus probatório que incumbia à parte executada que alegou a impenhorabilidade.

Analisando detidamente os elementos dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação processual civil e com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

De fato, a Lei no 8.009/90 estabelece em seu art. 1o que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 3o da mesma lei. Todavia, para que se configure a impenhorabilidade, não basta a mera alegação da parte executada, sendo imprescindível a demonstração cabal dos requisitos legais que caracterizam o bem de família, quais sejam, que o imóvel constitui o único bem residencial de propriedade da entidade familiar e que nele efetivamente reside o devedor e sua família, utilizando-o como moradia permanente, conforme expressamente dispõe o art. 5o da Lei no 8.009/90.

Nesse contexto, a distribuição do ônus probatório assume relevância crucial para a solução da controvérsia. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, regra que se aplica integralmente à executada que, ao impugnar a penhora alegando impenhorabilidade do bem de família, assume a posição de autora de pretensão destinada a desconstituir o ato constritivo. Portanto, compete à executada comprovar de forma inequívoca que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, utilizando-o como moradia permanente e exclusiva, não bastando para tanto meras alegações genéricas ou documentação parcial que não se preste a demonstrar com segurança a configuração dos requisitos legais da impenhorabilidade.

A proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90, embora de ordem pública e voltada à proteção do direito fundamental à moradia, não dispensa a parte interessada de comprovar cabalmente os requisitos legais que justificam a aplicação da norma protetiva. Nessa linha, é pacífico o entendimento de que a destinação residencial do bem deve ser evidenciada por documentos idôneos que comprovem a residência efetiva no local e a utilização do imóvel como moradia permanente da família.

No caso em exame, a agravante apresentou como elementos probatórios a certidão de matrícula do imóvel, o registro de usufruto vitalício em favor de seus genitores e as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2021 e 2022. Contudo, tais documentos, conquanto relevantes como indícios, não são suficientes para comprovar de forma cabal e inequívoca que o imóvel constitui bem de família impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90.

As declarações de imposto de renda, embora sejam documentos oficiais, não possuem a força probatória necessária para atestar a inexistência de outros imóveis em nome da executada ou de sua entidade familiar, considerando que referidos documentos podem não abranger a totalidade do patrimônio imobiliário, podem não refletir aquisições posteriores ao período declarado, ou ainda podem não incluir bens que, por qualquer razão legítima ou mesmo por omissão, não tenham sido declarados à Receita Federal.

Com efeito, este Tribunal já decidiu em casos análogos que o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência da entidade familiar. (N.U 1019789-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Outrossim, a agravante não apresentou qualquer comprovante que demonstre sua residência efetiva no imóvel penhorado ou a residência de seus genitores usufrutuários no local. Não há comprovantes como entrega de correspondência no endereço do imóvel, declarações de vizinhos ou de terceiros atestando a residência habitual no local, nem qualquer outro documento que evidencie a utilização do bem como moradia permanente da família.

A mera alegação de que a agravante e seus genitores residem no imóvel, desacompanhada de prova documental convincente, não é suficiente para caracterizar a residência única exigida pelo art. 5o da Lei no 8.009/90.

A agravante invoca em seu favor o precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.142.338/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu a impenhorabilidade de imóvel onde residiam apenas os genitores da proprietária devedora em razão de usufruto vitalício.

A diferença fundamental entre o precedente do Superior Tribunal de Justiça e o caso em exame reside na suficiência da prova produzida. Enquanto naquele julgamento havia comprovação cabal da residência efetiva dos usufrutuários e da destinação exclusivamente residencial do bem, nos presentes autos há apenas alegação genérica, desacompanhada dos elementos probatórios necessários para configurar a impenhorabilidade. Não se trata, portanto, de divergência quanto à interpretação da Lei no 8.009/90 ou quanto à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade em casos de usufruto vitalício, mas sim de insuficiência probatória que impede a aplicação do precedente invocado às circunstâncias concretas deste processo.

No que tange à alegação de violação ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, por suposta ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela executada, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo o Magistrado de primeiro grau analisado a questão da impenhorabilidade do bem de família à luz da legislação aplicável e indicado expressamente o motivo pelo qual rejeitou a impugnação à penhora, qual seja, a ausência de prova suficiente dos requisitos legais que caracterizam o bem de família.

A fundamentação judicial não exige que o julgador enfrente individualmente cada argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo suficiente que a decisão demonstre as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, requisito plenamente atendido pela decisão agravada. O fato de o Magistrado não ter analisado especificamente cada uma das declarações de imposto de renda ou cada alegação genérica da executada não configura vício de fundamentação, tratando-se de mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, o que não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

No caso em julgamento, a agravante não logrou comprovar de forma satisfatória que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, utilizando-o como moradia permanente. As declarações de imposto de renda, como já mencionado, não suprem a ausência de certidão oficial do registro de imóveis, e a falta de qualquer documento que comprove a residência efetiva no local constitui lacuna probatória insuperável que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Cumpre registrar ainda que o argumento de que a exigência de certidão negativa de todos os cartórios do país configuraria prova diabólica não merece acolhida. A prova diabólica, segundo a doutrina processualista, é aquela impossível ou extremamente difícil de ser produzida, o que não se verifica no caso da certidão de registro de imóveis.

Atualmente, com o avanço da tecnologia e a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, tornou-se relativamente simples e acessível a obtenção de certidões de propriedade de imóveis, podendo a parte interessada requerer certidão consolidada de sua situação dominial ou, no mínimo, certidão do cartório de registro de imóveis da comarca onde reside e das comarcas circunvizinhas. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
vide:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braz Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda, Braz Vanderlei Delfino e Cristina de Freitas Delfino contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 22.751 do CRI local, sob o fundamento de que o bem foi dado em garantia real a crédito junto ao Banco do Brasil e que os executados possuem outro imóvel registrado sob o no 27.867.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família e, portanto, ser declarado impenhorável.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do único imóvel utilizado para moradia da entidade familiar, desde que comprovada sua destinação exclusiva para tal finalidade.

4. No caso, os agravantes não apresentaram certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios da região, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado exclusivamente como residência.

5. Ademais, o imóvel foi oferecido em garantia real ao Banco do Brasil, o que configura renúncia à impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a mera alegação de que os aluguéis do bem são revertidos à subsistência da família não é suficiente para enquadrá-lo como bem de família (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/12/2020; AREsp 1914691/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/09/2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação inequívoca de sua destinação residencial exclusiva, sendo insuficiente a mera alegação de únicidade do bem. Além disso, a constituição de garantia real sobre o imóvel caracteriza renúncia ao benefício da impenhorabilidade nos termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990."

(N.U 1024047-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Por outro lado, reconhecer a impenhorabilidade com base em prova incompleta ou meramente indiciária representaria grave prejuízo ao direito do credor, que veria frustrada a satisfação de seu crédito legítimo sem que houvesse comprovação cabal de que o imóvel penhorado efetivamente constitui o único bem da família executada e que nele reside a entidade familiar. O sistema processual exige equilíbrio entre o direito do devedor à preservação do bem de família e o direito do credor à satisfação de seu crédito, equilíbrio este que somente se alcança mediante a observância rigorosa dos requisitos legais e processuais que condicionam o reconhecimento da impenhorabilidade.

Quanto à invocação da proteção especial aos idosos, prevista no art. 37 da Lei no 14.423/2022 (Estatuto da Pessoa Idosa), que assegura à pessoa idosa o direito à moradia digna, cumpre esclarecer que tal dispositivo estabelece diretriz geral de proteção, mas não altera os requisitos legais para caracterização do bem de família previstos na Lei no 8.009/90. A proteção conferida ao idoso deve ser interpretada em harmonia com o sistema normativo como um todo, não afastando a necessidade de comprovação dos requisitos legais da impenhorabilidade. No caso concreto, os genitores da agravante são usufrutuários vitalícios do imóvel, circunstância que lhes garante o direito de uso e fruição do bem, mas que não dispensa a demonstração de que efetivamente residem no local e de que o imóvel constitui o único bem residencial da família, requisitos que, como já demonstrado, não foram adequadamente comprovados nos autos.

Considerando todos os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

O Magistrado de primeiro grau acertou ao rejeitar a impugnação à penhora, fundamentando adequadamente sua decisão na ausência de prova suficiente dos requisitos legais que caracterizam o bem de família. A executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar de forma cabal e inequívoca que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que nele reside com sua família, utilizando-o como moradia permanente.

As declarações de imposto de renda, conquanto relevantes como indícios, não suprem a ausência de certidão oficial do registro de imóveis, e a falta de qualquer documento que comprove a residência efetiva no local constitui lacuna probatória que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

A decisão agravada merece ser mantida porque está em consonância com a legislação processual civil, com a jurisprudência consolidada, e porque observou adequadamente a distribuição do ônus probatório estabelecida no art. 373, I, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da impenhorabilidade sem a devida comprovação dos requisitos legais representaria violação ao direito do credor e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional executiva, valores igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico e que devem ser harmonizados com o direito à moradia mediante a aplicação criteriosa da legislação vigente.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025